Tribunal: TJSP
Processo: 0006896-78.2015.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006896-78.2015.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
2
APELAÇÃO no: 0006896-78.2015.8.26.0634 VOTO No 34.810
COMARCA: Tremembé
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única
AÇÃO PENAL no: 0006896-78.2015.8.26.0634
APELANTE:
ANTONIO CARLOS MOREIRA
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
ANTONIO CARLOS MOREIRA foi condenado como
incurso no art. 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao
cumprimento de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 15 dias-multa, concedido em habeas corpus o direito de
recorre em liberdade (autos no 2104270-17.2018.8.26.0000).
Inconformado,
recorre
pedindo
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena e
regime inicial semiaberto.
Regularmente processado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
3
Narra a denúncia que, no dia 18 de setembro de 2015,
por volta das 16h45min, na Avenida dos Girassóis, no 01, na cidade e
comarca de Tremembé, ANTONIO CARLOS MOREIRA agindo em concurso
e com unidade de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo a quantia de R$ 4.000,00, pertencente à vítima
Shi Binglin.
Apurou-se que a vítima se dirigiu a uma construção
para efetuar o pagamento de pedreiros que ali trabalhavam, quando foi
abordada pelo denunciado e por outro indivíduo que, portanto armas de
fogo, anunciaram o assalto e subtraíra a quantia mencionada.
Consta que o réu foi prontamente reconhecido porque já
havia trabalhado na obra.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de
ocorrência e pela prova oral coligida.
A autoria é certa, muito embora o réu a tenha negado
em juízo.
Com
efeito,
a
testemunha
Márcio
afirmou
que
reconheceu o acusado no momento do roubo porque ele já tinha trabalhado
no local. Disse que o uso de toca não impediu o reconhecimento, pois foi
possível visualizar o rosto completo do réu durante a fuga, quando o
acusado descobriu o rosto por inteiro.
A testemunha André afirmou que o acusado e o
comparsa armados realizaram o roubo utilizando capuz, mas durante a
fuga o acusado o retirou. O acusado trabalhou na obra, o que permitiu o
reconhecimento. Ele sabia o horário do pagamento porque trabalhou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
4
obra. Foi subtraído o valor de R$ 4.000,00.
A vítima confirmou que foi assaltada por dois agentes
com arma de fogo, quando ia realizar o pagamento dos funcionários da
obra. Os assaltantes estavam encapuzados. Não reconheceu o acusado,
mas o mestre de obras reconheceu o réu de imediato.
A apreensão da arma de fogo é desnecessária para a
caracterização da respectiva majorante, entendimento pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do
§2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (STJ - HC 419278 / SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe
22/05/2018).
Sobre o concurso de agentes, segundo disseram as
testemunhas e a vítima, o assalto foi praticado por dois criminosos, assim
comprovada esta causa de aumento de pena.
Conforme a escorreita análise do acervo probatório feita
pelo MM. Juiz de Direito, há provas suficientes quanto à autoria,
materialidade e causas de aumento de pena, de modo que a condenação do
réu era mesmo de rigor e fica mantida sob os próprios fundamentos da r.
sentença.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 04
anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, pois a culpabilidade do
réu se revelou acima do normal, certo que ele se valeu da condição de ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
5
funcionário da obra e do conhecimento que tinha a respeito da rotina de
pagamentos, para realizar o crime, expondo a risco seu antigo contratante e
seus ex-colegas de trabalho.
Nada computado na segunda fase.
Quanto à terceira fase, oportuno lembrar que, por força
do efeito devolutivo do recurso de apelação, hoje é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa,
pode este E. Tribunal utilizar fundamentos diversos dos constantes da
sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime
inicial fixado para o cumprimento da pena, para
examinar as
circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não
haja agravamento da pena imposta.
Nesse sentido:
“A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme
no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da
defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se
manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o
cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a
individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que
sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as
circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.” (STJ - AgRg no HC 437108 / ES -
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - DJe 01/07/2019)
“Segundo a jurisprudência desta Corte, "diante do efeito devolutivo dos recursos,
é possível a cognição de toda a matéria pelo Tribunal de origem em sede de apelação,
bem como a adoção de fundamentos diversos da sentença, desde que não seja agravada
a situação fático-processual do réu no recurso exclusivo da defesa” (HC 416.800/SP, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 09/04/2018)
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
6
quando instada a se manifestar acerca da dosimetria e demais questões relativas às
peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a
individualização da pena. Não implica, in casu, ofensa ao princípio da non reformatio
in pejus, visto que não decorreu agravamento na situação do condenado, o fato de o
eg. Tribunal a quo se valer de fundamentos diversos para confirmar a r. sentença
condenatória. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1127413/RJ, relator Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 21/02/2018.)
“Para manter a penalidade, a Corte local trouxe o mesmo fundamento da
sentença, qual seja, a natureza e quantidade da substância entorpecente, com base no art. 42 da Lei n.
11.343/2006, enfatizando o total de 5,815 kg de cocaína. Não configura reformatio in pejus a
utilização de fundamento diverso do assentado pelo Juízo de primeiro grau, em sede
de apelação exclusiva da defesa, quando a situação do paciente não é agravada. [...] 9.
Habeas corpus não conhecido. (HC 331.675/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016.)
Assim, novos fundamentos que justificam a escolha do
índice de acréscimo pelas causas de aumento de pena podem ser
apontados.
Na r. sentença a pena foi acrescida de 3/8 na terceira
fase, com fundamento na quantidade de causas de aumento de pena
verificadas na conduta.
Neste ponto, convém ressaltar que o acréscimo imposto
está em conformidade com o princípio da individualização das penas.
A escolha do índice se justifica não apenas em razão da
quantidade de causas de aumento de pena inseridas na conduta, mas
também por conta da maior reprovabilidade do delito quando várias causa
de aumento são perpetradas ao mesmo tempo.
Deve ser punida de forma mais severa a conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006896-78.2015.8.26.0634 -Voto no 34810
7
maior grau de reprovabilidade, com duas causas de aumento de pena, como
no presente caso, pois quanto mais causas de aumento, maior a chance de
êxito do criminoso e menor a possibilidade de reação da vítima, caso do
emprego conjunto de arma de fogo e concurso de agentes.
É verdade que tais fundamentos não foram anotados na
r. sentença, mas, como já foi dito, de acordo com a mais atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que sejam
agora lembrados para reforçar a escolha do índice aplicado na terceira fase,
ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, uma vez que não haverá
agravamento da pena imposta.
Mantida a pena final de 06 anos e 05 meses de
reclusão, mais 15 dias-multa.
Quanto ao regime prisional eleito, o inicial fechado, é de
fato o único indicado no combate à criminalidade violenta e armada, que se
dispõe às últimas consequências para subtrair transeuntes, cidadãos que
se encontram em suas casas ou estabelecimentos comerciais, o que tem
causado grande desassossego.
No caso do réu, some-se na escolha do regime inicial a
circunstancia desfavorável apontada na primeira fase.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora